Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-82.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. Nos crimes afetos à lei Maria da Penha, o depoimento da vítima possui relevante valor probatório, especialmente porque as condutas são praticadas, via de regra, longe de testemunhas oculares.
2. No caso concreto, as provas dos autos demonstraram sem qualquer dúvida que o acusado agrediu a vítima em razão dela ter chegado do trabalho após o horário previsto, o que fez com que o réu desferisse socos em seu olho.
3. No entanto, não há como o réu ser condenado pelo crime de lesão corporal, pois não houve juntada do laudo pericial para comprovar as lesões na vítima, motivo pelo qual deve ser mantida a sua condenação como incurso no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), eis que nestas circunstâncias em que a prova técnica deve ser atestada por meios também legais, sua ausência beneficia o réu com uma outra classificação de menor apenamento. Inteligência do artigo 158 do Código de Processo Penal.
4. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento de Recurso Repetitivo, pela viabilidade da fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.
5. No caso concreto, deve ser reduzida a fixação da indenização por danos morais arbitrados em favor da vítima, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos) reais, levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, bem como a situação econômica do réu.
6. Negado provimento ao recurso do Ministério Público. Dado parcial provimento ao recurso da Defesa, para reduzir a indenização arbitrada a título de danos morais.